Tribunal: CARF
Processo: 13502.721712/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721712/2016-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.316 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
DETEN QUÍMICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
CONCOMITÂNCIA ENTRE AS VIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
NÃO CONHECIMENTO.
Crédito tributário discutido por meio de medida judicial anterior ao
lançamento. Lançamento realizado para prevenir a decadência (art. 63, caput,
da Lei n. 9.430/96). Concomitância entre o processo judicial e o recurso
administrativo. Aplicação da Súmula n. 1 do CARF. Não conhecimento do
Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, não conhecer do recurso
voluntário em razão da constatação de concomitância nos termos da Súmula CARF n. 01.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.248/1.310) interposto pela Recorrente em
face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
(“DRJ/REC”) que manteve integralmente a autuação fiscal, negando provimento à sua
Impugnação.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721712/2016-22

Referida autuação fiscal foi formulada para exigir, em face da Recorrente, crédito
tributário a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) dos anos-calendário
de 2011 a 2013. Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 14/19), a exigência decorre do
seguinte entendimento adotado pela Fiscalização:
(i)
A Recorrente ajuizou a Ação Ordinária n. 89.1880-9, na Justiça Federal da
Bahia, para requerer a declaração da inexistência de relação jurídica
tributária que a obrigasse a recolher a CSLL instituída pela Lei n.
7.689/88;
(ii)
Os pedidos formulados na medida judicial foram julgados procedentes,
para declarar a ilegitimidade da exigência de CSLL em face da Recorrente
com relação ao ano-calendário de 1988 e seguintes. A decisão judicial
favorável à Recorrente transitou em julgado em 07/12/1992;
(iii)
Apesar do trânsito em julgado favorável obtido em medida judicial
individual, o Supremo Tribunal Federal (“STF”) negou provimento ao
pedido de declaração de inconstitucionalidade da CSLL no julgamento da
ADI n. 15-2/DF, em 14/07/2007. Diante disso, o STF concluiu pela
constitucionalidade da cobrança da CSLL;
(iv)
Em seguida, o Ministro da Fazenda aprovou o Parecer PGFN/CRJ n.
492/2011, segundo o qual “a cessação da eficácia vinculante da decisão
tributária transitada em julgado opera-se automaticamente”, sendo
legítimo que o Fisco cobre o tributo em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir do trânsito em julgado da decisão vinculante do STF;
(v)
Diante desse cenário, a Fiscalização sustenta que seria legítima a exigência
da CSLL, tendo em vista o que decidiu o STF na ADI 15-2/DF.
Ao formalizar a exigência, a Fiscalização anotou que a Recorrente havia
impetrado o Mandado de Segurança n. 2003.33.00.014689-0, perante a 14a Vara Federal da
Bahia, tendo obtido decisão judicial para suspender a exigibilidade de crédito tributário que
viesse a ser constituído para a cobrança de CSLL. Assim, o lançamento foi realizado para
prevenir eventual decadência.
Além disso, a Fiscalização realizou o lançamento sem a cobrança de multa de
ofício, nos termos do art. 63 da Lei n. 9.430/96, reconhecendo a suspensão da exigibilidade por
força da sentença proferida no Mandado de Segurança n. 2003.33.00.014689-0.
Em face da autuação fiscal, a Recorrente apresentou Impugnação, sustentando a
improcedência do lançamento, uma vez que proferida em seu favor decisão judicial transitada
em julgado declarando a inconstitucionalidade da cobrança da CSLL a partir do ano-calendário
de 1988. Contudo, a DRJ/REC, por meio do acórdão recorrido, negou provimento à defesa
apresentada, mantendo integralmente a cobrança. O acórdão foi ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
EFEITO DA COISA JULGADA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA DECORRENTE DE
RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO CONTINUADO. CONSTITUCIONALIDADE
DA LEI DA CSLL. A cessação da eficácia vinculante da decisão tributária transitada
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721712/2016-22

em julgado opera-se automaticamente a favor do Fisco, quando este pode voltar a cobrar
o tributo, tido por inconstitucional na anterior decisão, em relação aos fatos geradores
praticados dali para frente, sem que necessite de prévia autorização judicial nesse
sentido. O Parecer PGFN/CRJ no 492/2011 com esta conclusão tem efeitos vinculantes
à RFB.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
CSLL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689/88, EXCETO DOS ART. 8o E
9o. VALIDADE DA COBRANÇA NOS ANOS-CALENDÁRIO OBJETO DA
AUTUAÇÃO. A inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, instituidora da CSLL,
alcançou apenas os art. 8o e 9o, conforme julgou o STF, que manteve válidos os demais
dispositivos. O Parecer PGFN/CRJ no 492/2011 determina a cobrança da CSLL a partir
da data de sua publicação, nos casos de empresa com decisão favorável transitada em
julgado antes da decisão do STF.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido
Contra referido acórdão foi interposto Recurso Voluntário (fls. 1.248/1.310) pela
Recorrente, sustentando, em síntese, o seguinte:
(i)
A Recorrente ingressou com a Ação Cautelar n. 89.1293-2 e a Ação
Ordinária n. 1.880-9/89, buscando a declaração da inexistência de relação
jurídica tributária que a obrigasse a recolher a CSLL instituída pela Lei n.
7.689/88;
(ii)
Os pedidos formulados naquela medida judicial foram providos em
primeira instância,1 tendo sido a sentença confirmada pelo Tribunal
Regional Federal da 1a Região, por unanimidade. Referida decisão judicial
transitou em julgado em 07/12/1992;
(iii)
Ainda, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) teria entendimento no
sentido de que a Ação Rescisória seria imprescindível para a
desconstituição da coisa julgada, vez que a regra é a sua imutabilidade.
Contudo, a Fazenda Nacional jamais teria ajuizado referida ação em face
da Recorrente com relação à sua decisão judicial individual – possibilidade
essa que já teria sido acobertada pela preclusão;
(iv)
O art. 2o da Lei n. 7.689/88, que prescreve a base de cálculo da CSLL,
utilizado como fundamento para a declaração da sua inconstitucionalidade
na decisão judicial individual obtida pela Recorrente, não teria sido objeto
de modificação ao longo do tempo. Por isso, não haveria que se falar em
qualquer modificação fática ou jurídica que pudesse levar à perda de
eficácia da referida decisão;
(v)
O STJ, no REsp n. 1.118.893/MG, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/73, firmou entendimento de que, declarada a inexistência de relação

1 “4. Diante do exposto, julgo procedente a ação. Faço-o para declarar inexistente a relação jurídica que obrigue a
empresa Autora a recolher a contribuição social instituída pela Lei no 7.689, de 15.12.1988, quer no período-base
encerrado em 31.12.1988, quer nos exercícios financeiros seguintes."
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721712/2016-22

jurídica em função da inconstitucionalidade da Lei n. 7.689/88, “afasta-se
a possibilidade de sua cobrança com base nesse diploma legal, ainda não
revogado ou modificado em sua essência”. Este entendimento do STJ, por
sua vez, representaria a rejeição do que está contido no Parecer PGFN/CRJ
n. 492/2011, formulado anteriormente;
(vi)
O decidido pelo STJ no REsp n. 1.118.893/MG seria vinculante tanto aos
Procuradores da Fazenda Nacional quanto aos Auditores Fiscais (Parecer
PGFN/CDA n. 2.025/2011), sendo que este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a partir da Portaria MF n. 545/2013, poderia determinar
o sobrestamento do processo administrativo nesses casos, ainda que sem
determinação do STF ou do STJ;
(vii)
Posteriormente, o mesmo STJ, no Agravo Regimental no REsp n.
1.176.454, reforçou o seu entendimento no sentido de que a Súmula n. 239
do STF não seria aplicável à situação, pois declarada a
inconstitucionalidade material da CSLL na decisão individual transitada
em julgado, sem a limitação a um período específico;
(viii) O CARF estaria vinculado ao decidido pelo STJ em Recurso Especial
Repetitivo, nos termos do art. 62-A2 do seu Regimento Interno
(ix)
Além disso, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança n.
2003.01.00.014869-0, em que foi proferida medida liminar que teria
impedido a Fazenda Nacional de realizar outras inscrições em dívida ativa
ou autuações fiscais para a cobrança de CSLL. Essa medida liminar foi
confirmada em sentença, que determinou (a) o cancelamento de inscrição
em dívida ativa com fundamento semelhante e (b) a abstenção de novas
inscrições ou autuações tendo como motivo o não recolhimento de CSLL.
Assim, tendo em vista o determinado na sentença proferida, qualquer
autuação para a cobrança de CSLL seria indevida, ainda que realizada para
prevenir a decadência.
No seu pedido final, a Recorrente requereu fosse
“julgado
totalmente
improcedente a Ação Fiscal” ou a anulação dos “atos do presente processo, desde a decisão de
primeira instância, notadamente face da concomitante demanda judicial em trâmites” (fls. 1.310).
A PGFN apresentou Contrarrazões ao Recurso Voluntário (fls. 1.313/1.341),
requerendo o não conhecimento do recurso ou, no mérito, que lhe seja negado provimento. Para
fundamentar esses pedidos, sustentou o seguinte:
(i)
Preliminarmente, haveria concomitância entre a discussão administrativa e
o Mandado de Segurança n. 2003.01.00.014869-0, o que impediria o
conhecimento do Recurso Voluntário;

2 O contido no art. 62-A do RICARF passou a constar no § 2o do art. 62, a partir da edição do novo Regimento
Interno realizado pela Portaria MF n. 343/2015.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721712/2016-22

(ii)
Embora tenham sido proferidas decisões favoráveis à Recorrente no
referido mandado de segurança, seria legítima a realização de lançamento
para prevenir a decadência;
(iii)
No mérito, a aplicação do Parecer PGFN/CRJ n. 492/2011 seria legítimo,
pois a autuação foi realizada após a sua edição. Além disso, a aplicação do
REsp n. 1.118.893 estaria limitada aos exercícios anteriores ao julgamento
da ADI 15-2 pelo STF, ocorrido em 2007, uma vez que não foi analisada
cobrança referente a período posterior. Este argumento estaria confirmado
pelas manifestações do STJ no EREsp n. 841.818/DF e no EAg
991.788/DF;
(iv)
A modificação introduzida pelo STF na ADI 15-2 seria apta a alterar a
coisa julgada, em função da aplicação da cláusula rebus sic standibus,
adotada pelo art. 471, I, 3 do CPC/73.
Por fim, vale anotar que a Recorrente protocolou petição em 26/02/2019,
requerendo a suspensão deste Processo Administrativo, até que fosse julgado o Mandado de
Segurança n. 2003.01.00.014869-0, uma vez que aquela medida judicial estaria sobrestada até a
decisão do STF em Repercussão Geral a respeito da coisa julgada em matéria tributária nas
relações continuadas. Nesta manifestação, destacou também a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário em função do mesmo Mandado de Segurança, com base no art. 151, IV, do
CTN, o que reforçaria a necessidade de sobrestamento.
É o relatório.

3 Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-
se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a
parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Este dispositivo foi adotado, em linhas gerais, pelo art. 505, I,
do CPC/15.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ/REC em 08/08/2017 (fls. 1.245),
tendo interposto seu Recurso Voluntário em 29/08/2017 (fls. 1.246), por procurador habilitado.
Assim, o recurso é tempestivo e atende os requisitos formais de admissibilidade.
Passo, então, à análise da questão preliminar relativa à concomitância do
Mandado de Segurança n. 2003.01.00.014869-0, impetrado pela Recorrente antes da realização
do lançamento ora discutido.
Como mencionado pelo próprio Auditor Fiscal no momento do lançamento, a
Recorrente impetrou o Mandado de Segurança n. 2003.01.00.014869-0, a fim de discutir,
exatamente, as cobranças de CSLL que vinham sendo feitas pelas Autoridades Fiscais em função
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721712/2016-22

do julgamento do STF na ADI 15-2/DF e da edição do Parecer PGFN/CRJ n. 492/2011. Aquela
medida judicial, distribuída em 25/06/2003, possui o seguinte objeto:
46. Nessas condições, a Impetrante requer a V.Exa. seja concedida medida liminar
inaudita altera pars a fim de que:
a) seja determinado à segunda das autoridades impetradas — o Procurador da Fazenda
Nacional - , que proceda ao imediato cancelamento da inscrição na Dívida Ativa da
União concernente ao processo administrativo n° 13502.000632/2002-34, bem como se
abstenha, até decisão final no presente writ, de efetuar quaisquer outras inscrições,
tendo como motivo o não recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
b) seja determinado à primeira das autoridades impetrada que se abstenha de
determinar novas autuações pelo mesmo motivo contra a Impetrante;
c) seja determinado, se e quando requerido pela Impetrante, a expedição certidão
positiva com efeitos de negativa, se forem os processos pertinentes à Contribuição
Social sobre o Lucro o único motivo de impedimento para a prática de tal ato, a que se
refere o art. 206 do Código Tributário Nacional, face ao principio constitucional que
garante o exercido de atividade lícita, consubstanciado nas citadas Súmulas 70, 323 e
547 do Supremo Tribunal Federal;
d) seja determinado o cancelamento de imediato de inscrições no CADIN e em
quaisquer outros cadastros inibidores do exercício da atividade empresarial da
Impetrante, por motivo do não recolhimento da exação discutida neste "writ"
47. Requer ainda a Impetrante seja oficiado às autoridades impetradas para tomar
ciência da liminar, cujo pedido ora se reitera, e para, querendo, prestar as informações.
Após ouvido o Ministério Público, requer a Impetrante seja confirmada a liminar por
sentença concessiva da segurança, reconhecendo a nulidade da inscrição na Dívida
Ativa da União e dos demais procedimentos efetuados pelas autoridades coatoras, em
decorrência da existência de coisa julgada material em favor do direito da Impetrante,
afastadas ainda as sanções políticas e administrativas, tudo conforme o demonstrado
nesta petição inicial do “mandamus". (destaquei)
Da leitura dos pedidos formulados, fica evidente que a Recorrente requereu, na
sua medida liminar (i) o cancelamento de débito específico, relativo ao Processo Administrativo
n. 13502.000632/2002-34; e (ii) que fosse determinado à Receita Federal que se abstivesse de
efetuar novos lançamentos de CSLL. Com a confirmação da liminar, requereu a anulação do
débito constituído “e dos demais procedimentos efetuados pelas autoridades coatoras”. Assim, o
pedido formulado não se limitou a tratar de débito específico. Pretendeu, na realidade,
abranger todos os futuros e eventuais lançamentos de CSLL que fossem feitos em face da
Recorrente.
A segurança foi integralmente concedida pelo Juízo da 14a Vara da Seção
Judiciária da Bahia, no dia 05/09/2003, nos seguintes termos:
Por tais fundamentos, CONCEDO A SEGURANÇA pretendida a fim de determinar
às autoridades Impetradas que procedam ao cancelamento da inscrição na Divida
Ativa da União concernente ao processo administrativo no 13502.000632/2002-34,
bem como se abstenham, até decisão final no presente writ, de efetuar quaisquer
outras inscrições ou autuações, tendo como motivo o não recolhimento da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido. Determina-se, ainda, que, em caso de
requerimento, sejam expedidas certidões positivas com efeitos de negativas se forem os
processos pertinentes à Contribuição Social sobre o Lucro o único motivo de
impedimento para prática de tal ato. (destaquei)
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721712/2016-22

Diante desse cenário, fica evidente que os lançamentos de CSLL efetuados após a
distribuição do Mandado de Segurança n. 2003.01.00.014869-0 estão abrangidos pela discussão
judicial. Veja-se que a própria Recorrente menciona, no seu Recurso Voluntário, a existência de
medida judicial “concomitante” (fls. 1.310).
Uma vez comprovado que os lançamentos envolvidos neste Processo
Administrativo estão em discussão judicial, é o caso de aplicação da Súmula CARF n. 1,
enunciado ao qual foi atribuído efeito vinculante pela Portaria MF n. 277/18:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
É importante ressaltar, neste ponto, que o CARF admite amplamente a realização
de lançamento para a prevenção da decadência nos casos de tributo com exigibilidade suspensa
em função de decisão judicial (Súmulas n. 17 e 165), aplicando o art. 63, caput, da Lei n.
9.430/96. No mesmo sentido, por meio da Súmula n. 48, o CARF consolidou o entendimento de
que a suspensão da exigibilidade por medida judicial não impede a lavratura do auto de infração.
Assim, não há que se falar em qualquer nulidade neste procedimento.
Inclusive, este Conselho já analisou especificamente a questão da Recorrente, com
relação a lançamentos de CSLL de outros exercícios. Naquelas oportunidades, o entendimento
foi pela aplicação da Súmula n. 1, por conta da impetração do Mandado de Segurança n.
2003.01.00.014869-0:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007.
CSLL. COISA JUGADA. RENÚNCIA A INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. A
matéria relativa aos efeitos da coisa julgada que declarou a inconstitucionalidade da Lei
7.689/88 não pode ser discutida administrativamente no presente caso, já que importa
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de mandado de
segurança para assegurar os efeitos da coisa julgada em ação judicial anterior. (Acórdão
n. 1302-001.789, Relator Conselheiro Alberto Pinto S. Jr., Sessão de 04/02/2016)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Ano-calendário: 2009, 2010.
CONCOMITÂNCIA DAS VIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE
DE DEMANDAS. NÃO CONHECIMENTO. Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo. (Acórdão n. 1301-002.563, Relator Conselheiro Flávio
Franco Corrêa, Sessão de 15/08/2017)
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário, em
função da aplicação da Súmula CARF n. 1.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721712/2016-22

Fl. 1370
DF CARF MF
Original